Tribunal: TJBA
Processo: 8102267-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8102267-56.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SILENE REIS SILVEIRA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL ATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. TEMA 163 DO STF. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática deste Relator que deu provimento à apelação da servidora, declarando a ilegalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre vantagens transitórias (adicional noturno, de insalubridade e horas extras) e determinando a restituição do indébito. 2. O embargante sustenta omissão e contradição, alegando que a decisão baseou-se em precedentes de servidores militares, sendo a apelante servidora civil sujeita a estatuto que permitiria a incorporação de gratificações. Pugna pela reforma do julgado e remessa ao órgão colegiado. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em saber se: (a) a decisão padece de vício formal (omissão ou contradição) quanto à distinção entre regimes jurídicos (civis x militares) e à legislação estadual baiana; e (b) se os aclaratórios podem ser utilizados para a rediscussão do mérito da incidência tributária. III. Razões de decidir 4. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A decisão embargada fundamentou-se na autoridade vinculante do Tema 163 do STF (RE 593.068), cujo suporte constitucional repousa no caráter contributivo e retributivo do regime previdenciário (Art. 40 da CF), vedando a tributação de qualquer verba que não repercuta em benefícios futuros, independentemente do estatuto do servidor. 5. O embargante não demonstrou erro fático, visto que o exame aritmético dos contracheques (Página 188) comprovou a incidência da exação sobre as verbas transitórias, malferindo o entendimento consolidado da Suprema Corte. 6. O mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada e o nítido propósito de infringência não autorizam o acolhimento dos aclaratórios, devendo a pretensão de reforma meritória ser veiculada via agravo interno. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. 8. Tese de julgamento: "Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausentes os vícios de omissão ou contradição, sendo inadmissível a utilização do recurso para a simples rediscussão de matéria meritória devidamente decidida com base em tese vinculante do STF." Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04